Tribunal: TJPA
Processo: 0010816-39.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010816-39.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BORGES INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO EM LEI FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. POSSIBILIDADE DE ALEGAR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de execução fiscal lastreada em CDA relativa a ICMS antecipado sem substituição tributária, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do título executivo e extinguir o feito com resolução de mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS; (ii) verificar se a exigência do tributo encontra respaldo em legislação formal, conforme exigência fixada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é instrumento idôneo para o reconhecimento de nulidade da CDA em razão de matéria de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória, notadamente quando fundada em jurisprudência vinculante do STF.

4. A cobrança de ICMS antecipado, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional a delegação genérica à regulamentação por decreto do Poder Executivo.

5. A Lei Estadual nº 5.530/89 e o Decreto nº 4.676/2001 não atendem ao requisito da legalidade estrita, pois não estabelecem, de forma clara e direta, a hipótese de incidência tributária nem o momento do fato gerador, conforme exigido no Tema 456 do STF.

6. O princípio da causalidade justifica a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, que, em grau recursal, foram majorados conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível alegar a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado, sem substituição tributária, em exceção de pré-executividade, quando a matéria envolver tese firmada pelo STF em repercussão geral.

2. A antecipação do ICMS, fora do regime de substituição tributária, exige previsão em lei formal específica, não suprida por decreto ou delegação genérica.

3. A ausência de norma em sentido estrito torna nula a CDA e autoriza a extinção da execução fiscal.

4. A condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, § 7º, e 155, § 2º, XII, b; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 487, I; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29.03.2021, DJe 05.05.2021; STJ, REsp nº 1.202.233/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2012, DJe 19.12.2012.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal n.º 0010816-39.2013.8.14.0028
, ajuizada pelo ora apelante contra
BORGES INFORMÁTICA LTDA
, objetivando a cobrança de crédito tributário relativo à antecipação especial de ICMS e respectiva multa, consubstanciado na CDA n.º 2012570011717-3.

Na origem, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, pleiteando a nulidade da CDA e a extinção da execução, com fundamento na inconstitucionalidade do regramento que impôs a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677 (Tema 456 da repercussão geral).

O juízo de primeiro grau acolheu a exceção, reconhecendo a nulidade da CDA e extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, III, do CPC, condenando ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 26565827), o Estado do Pará sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, afirmando que a discussão proposta pela executada deveria ter sido veiculada por meio de embargos à execução. No mérito, defende a legalidade da exigência tributária, sustentando que o ICMS antecipado encontra respaldo na Lei Estadual n.º 5.530/89 e que a presunção de certeza e liquidez da CDA não foi desconstituída.

Requer, ao final, o provimento da apelação, com a consequente anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões (ID 26565828), a parte apelada, BORGES INFORMÁTICA LTDA, sustenta a manutenção da sentença, asseverando o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade da norma que deu origem ao crédito tributário, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício. Invoca o Tema 456 do STF, que fixou a tese de que a antecipação do ICMS, sem substituição tributária, depende de lei formal do ente tributante, o que não se verifica no caso concreto. Defende também a manutenção da condenação em honorários, em consonância com o entendimento pacífico do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

A controvérsia gira em torno da validade da cobrança de ICMS antecipado, sem substituição tributária, com fundamento em legislação estadual e seus regulamentos, diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 598.677, com repercussão geral reconhecida (Tema 456), firmou entendimento no sentido de que a antecipação do ICMS, nas hipóteses em que não há substituição tributária, somente pode ser validamente exigida se houver previsão em lei formal do respectivo ente federativo.

Vejamos a ementa do julgado:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (
STF
- RE: 598677 RS, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021).

A sentença recorrida não merece reforma. Verifica-se dos autos e, em especial, da própria CDA constante no ID 26565796, págs. 1-5, que o crédito tributário exequendo se refere à antecipação do ICMS na entrada de mercadoria no território paraense, não vinculada a regime de substituição tributária. Tal modalidade de cobrança é precisamente o objeto de vedação delineado na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.677 (Tema 456), que exige, para sua validade, a existência de lei em sentido formal que discipline a antecipação.

A legislação invocada pelo Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º, e art. 62), não preenche tal requisito, pois remete a regulamentação da cobrança ao Poder Executivo, por meio de decreto, o que é insuficiente para atender à reserva legal exigida constitucionalmente.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DO STF. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal referente a créditos de ICMS antecipado, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs e extinguir a ação, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alegar a aplicabilidade do Tema 456 do STF em exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, fundada em decreto estadual e previsão genérica de lei, é compatível com o princípio da legalidade estrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite a alegação de matérias de ordem pública e de aplicação de jurisprudência vinculante, mesmo sem garantia do juízo, sendo legítima a invocação do Tema 456 do STF.

4. O Tema 456 do STF estabelece que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador exige previsão em lei em sentido estrito, não bastando decreto regulamentar ou delegação genérica.

5. A legislação estadual (Lei nº 5.530/89 e Decreto nº 4.676/2001) contém apenas previsão genérica, insuficiente para legitimar a cobrança antecipada, o que torna inconstitucional a exigência.

6. O princípio da causalidade impõe ao ente público vencido o pagamento de honorários advocatícios, pois deu causa à instauração da execução fiscal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível alegar a aplicação de precedente de repercussão geral do STF em exceção de pré-executividade.

2. A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador exige previsão em lei em sentido estrito.

3. A previsão genérica em lei estadual, regulamentada por decreto, não supre o requisito de legalidade estrita estabelecido no Tema 456 do STF.

4. O ente público vencido deve arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 7º, e 155, § 2º, XII, b; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, § 3º; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 108, § 9º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021, DJe 05.05.2021; STJ, REsp nº 1.089.701/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 21.10.2008, DJe 10.11.2008; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.168774-2/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 27.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000005-84.2013.8.14.0136 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0808288-46.2021.8.14.0051
– Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)"

Ainda, a pretensão recursal do Estado sustenta que a matéria demandaria dilação probatória, o que tornaria incabível a via da exceção de pré-executividade. No entanto, esta alegação não se sustenta. A própria sentença, respaldada por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.202.233/RS e AgRg no Ag 1.275.073/SP), destaca que a arguição de inconstitucionalidade de norma instituidora do tributo configura questão eminentemente de direito, de conhecimento ex officio pelo magistrado, e que dispensa prova complexa.

Ainda o entendimento desta Corte:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO.
TEMA 456 DO STF. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal referente a créditos de ICMS antecipado, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs e extinguir a ação, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alegar a aplicabilidade do Tema 456 do STF em exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, fundada em decreto estadual e previsão genérica de lei, é compatível com o princípio da legalidade estrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite a alegação de matérias de ordem pública e de aplicação de jurisprudência vinculante, mesmo sem garantia do juízo, sendo legítima a invocação do Tema 456 do STF.

4. O Tema 456 do STF estabelece que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador exige previsão em lei em sentido estrito, não bastando decreto regulamentar ou delegação genérica.

5. A legislação estadual (Lei nº 5.530/89 e Decreto nº 4.676/2001) contém apenas previsão genérica, insuficiente para legitimar a cobrança antecipada, o que torna inconstitucional a exigência.

6. O princípio da causalidade impõe ao ente público vencido o pagamento de honorários advocatícios, pois deu causa à instauração da execução fiscal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000005-84.2013.8.14.0136 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NULIDADE DE CDA FUNDADA EM DECRETO ESTADUAL. TEMA 456/STF. PARCIAL ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por A M Lopes Papelaria e Serviços Ltda, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002022570217202-0, por ausência de lei em sentido estrito autorizadora da cobrança antecipada de ICMS, com fundamento no Tema 456 do STF, e extinguindo parcialmente a execução fiscal apenas em relação à referida CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da nulidade da CDA diante da ausência de lei formal autorizando a cobrança antecipada do ICMS; (ii) estabelecer se a legislação do Estado do Pará atende ao requisito constitucional de lei em sentido estrito, nos termos do Tema 456 do STF, para legitimar a antecipação do recolhimento do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento de nulidade do título executivo em matéria de ordem pública e estritamente de direito, que não demande dilação probatória, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

4. A cobrança antecipada do ICMS depende de previsão em lei em sentido estrito, não sendo suficiente mera autorização genérica ou regulamentação infralegal por decreto, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 456 (RE 598.677/RS).

5. No caso concreto, a CDA anulada teve origem em autuação baseada exclusivamente em decreto estadual, sem respaldo suficiente em lei formal específica, o que afronta o princípio da legalidade tributária e a tese vinculante do STF.

6. A presunção de legitimidade da CDA é relativa e cede diante de vício de origem comprovado, como a ausência de lei formal exigida pela Constituição Federal.

7. O risco ao erário não se sobrepõe ao dever de observância à legalidade e à jurisprudência consolidada, sendo legítima a extinção parcial da execução fiscal quando constatada a nulidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805119-68.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025)

De igual modo, não merece guarida a insurgência quanto à condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios. O juízo de origem, ao fixá-los em 10% sobre o valor da causa, agiu nos estritos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, em consonância com o entendimento dos Temas 421, 143 e 1.076 do STJ. A alegação de que não houve resistência por parte do ente público não encontra suporte nos autos, já que houve impugnação expressa à exceção e apresentação de manifestação processual, configurando verdadeira resistência à pretensão da parte excipiente

Portanto, ausentes vícios ou ilegalidades na sentença recorrida, e estando ela em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e com os critérios legais aplicáveis, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida integralmente.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da causa.

Nos termos dos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advertem-se as partes de que a eventual interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório, ou que objetivem a rediscussão do mérito da presente decisão, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.

Esta decisão servirá, igualmente, como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 02/12/2025